Tribunal: STF
Processo: RHC 217588
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão de não conhecimento do HC 722.356/MT nos termos da seguinte ementa (eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE OBJETOS. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 226 E 226 DO CPP. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Nas razões recursais (eDOC 47), busca-se a declaração de nulidade do reconhecimento perpetrado pela vítima na fase policial, com absolvição do recorrente, ao argumento de que o reconhecimento de objetos pela vítima em sede extrajudicial não foi feito em observância às formalidades de que dispõe o art. 226 do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 70):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM VIRTUDE DE ILEGALIDADES OCORRIDAS NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS REALIZADO, QUE SUPOSTAMENTE NÃO TERIA OBSERVADO OS DITAMES DOS ARTS. 226 C.C 227 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. QUESTÃO QUE DEMANDA, POR CERTO, O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou sobre a questão trazida pela Defesa (eDOC 31, p. 2):



    De antemão, observe-se que a pretensão aventada não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Verifique-se que, na Apelação Criminal n. 56/2018, as teses arguidas pela defesa foram apenas as seguintes: 



    Por sua vez, a defesa de Lucival Mazete da Silva, apresentou razões recuais (fls. 408/411 do CR-R, na fl. 37) 



    pleiteando a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, aduzindo insuficiência de provas a comprovar a autoria delitiva; subsidiariamente, vindica a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto simples , ainda, que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito. (e-STJ, fl. 472, grifou-se) 



    Assim, resta inviabilizada a análise inaugural por parte desta Corte Superior a respeito da suposta violação ao procedimento previsto no artigo 226 c.c 227 do Código de Processo Penal.



    Como se observa, a decisão da Corte Superior de deixar de conhecer da impetração porque a questão vertida no habeas corpus - a nulidade do reconhecimento extrajudicial de coisas - não fora suscitada nem decidida nas instâncias antecedentes converge com a jurisprudência deste Tribunal e dispensa qualquer reparo. Confira-se, exemplificativamente, o seguinte julgado:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Agravo interno desprovido.



    (RHC 199124 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, DJe-065 DIVULG 01-04-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente